Tribunal: CARF
Processo: 10380.723132/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada necessidade.
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO COM O CÔNJUGE. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pensão alimentícia paga por mera liberalidade, na constância da sociedade conjugal, não é dedutível do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723132/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.847 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
JUCID PEIXOTO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder
Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em
caso de comprovada necessidade.
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM O CÔNJUGE. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pensão alimentícia paga por mera liberalidade, na constância da sociedade
conjugal, não é dedutível do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para alterar a glosa de pensão alimentícia para R$ 52.031,60.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss), lavrada
em face do sujeito passivo acima qualifica, para fins de crédito tributário relativo ao IRPF,
exercício 2008, no valor principal de R$ 55.008,46, com os acréscimos penais e moratórios, em
face da constatação das infrações de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica;
Dedução Indevida de Despesas Médicas; Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial;
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723132/2010-10
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723132/2010-10

O lançamento foi impugnado pelo sujeito passivo, às e-fls. 2, aduzindo preliminar
de nulidade e defesa de mérito, enfrentadas no Acórdão no 1656.410 - 17a Turma da DRJ/SP1 (e-
fls. 67 e ss).
Em suma, a decisão de piso rejeitou a preliminar; manteve a infração de omissão
de rendimentos; cancelou a glosa de despesas médicas, e alterou a glosa de dedução com pensão
alimentícia de R$ 149.180,36, para R$ 83.580,36, com base no seguinte fundamento: “Contudo,
no que concerne a Vera Mirtes Rifane do Amaral CPF 555.512.11304, Ana Carolina Rifane do
Amaral CPF 626.276.43304, Felipe Rifane do Amaral CPF 004.145.03376 e Erika Samina
Rodrigues CPF 643.948.75315, não constam dos autos decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando o valor da pensão alimentícia a ser pago a cada um, apenas os
Comprovantes de Rendimentos de fls. 23 e 24”.
Cientificado da decisão de piso em 14/07/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 84 e ss), em 24/07/2014. Em apertada síntese, requer o cancelamento da glosa
de pensão alimentícia em face dos documentos comprobatórios constantes dos autos.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não há preliminares.
A lide limita-se à glosa de pensão alimentícia, mantida pela decisão de piso, cujos
fundamentos seguem transcritos:
Contudo, no que concerne a Vera Mirtes Rifane do Amaral CPF 555.512.11304, Ana
Carolina Rifane do Amaral CPF 626.276.43304, Felipe Rifane do Amaral CPF
004.145.03376 e Erika Samina Rodrigues CPF 643.948.75315, não constam dos autos
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando o valor da pensão
alimentícia a ser pago a cada um, apenas os Comprovantes de Rendimentos de fls. 23 e
24.
E complemento aos documentos constates dos autos, o Recorrente juntou acordo
homologado jucidialmente, no contexto do divórcio consensual (e-fls. 106 e ss), em que fora
estipulado o ônus de pagar alimentos aos filhos Felipe Rifane do Amaral (nascido em
09/02/1991, vide e-fls. 112), e Ana Carolina Rifane do Amaral (nascida em 18/08/1979, vide e-
fls. 111), e à ex-cônjuge Vera Mirtes Rifane do Amaral, comprovando que os valores informados
a título de pensão alimentícia no comprovante de rendimentos de e-fls. 23 e 24 decorreram,
inicialmente, de normas do direito de família.
Não obstante, em relação ao dever de pagar alimentos aos filhos, o título judicial
apresentado teve fundamento no poder familiar, que faz presumir o dever dos pais em arcar com
o sustendo dos filhos menores. Sobrevindo a maioridade, mormente em se tratando de filha com
idade superior a 24 anos, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia passa a decorrer de
mera liberalidade do instituidor que, deliberadamente, não se opôs, embora pudesse fazê-lo,
ainda que devesse manejar media judicial pertinente. Do exposto, considerando que Ana
Carolina Rifane do Amaral contava com 28 anos no ano-calendário de 2007, manifesto-me pela
manutenção da glosa do correspondente pagamento de pensão alimentícia, no valor de R$
17.014,59.
Por oportuno, trago à colação entendimento dominante na jurisprudência
administrativa do CARF, negando a dedutibilidade de pensão alimentícia paga ao filho maior de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723132/2010-10

24 anos, instituída com base no poder familiar já extinto, a exemplo do Acórdão no 9202-007.736
– 2a Turma, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 28 de março de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada
necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho com
idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino superior ou, de
qualquer idade, se incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Aplica-se o
mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a titulo de pensão alimentícia.
Quanto à pensão alimentícia paga em benefício de Erika Samina Rodrigues, o
documento apresentado, às e-fls. 142 e 146, evidencia que foi instituída na constância da
sociedade conjugal, por mera liberalidade do sujeito passivo, não se albergando nas normas do
direito de família. Do exposto, manifesto-me pela manutenção dessa glosa.
Por oportuno, trago à colação entendimento dominante na jurisprudência
administrativa do CARF, negando a dedutibilidade de pensão alimentícia paga ao cônjuge, na
constância da sociedade conjugal, a exemplo do Acórdão no 9202-007.644 – 2a Turma, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 27 de fevereiro de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2003
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHA. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
Da análise ora efetuada, restou comprovada a dedutibilidade dos pagamentos de
pensão alimentícia informados em benefício de Felipe Rifane do Amaral; e Vera Mirtes Rifane
do Amaral, devendo ser mantida a glosa em relação aos pagamentos de pensão alimentícia
informados em benefício de Carolina Rifane do Amaral (R$ 17.014,59); e Erika Samina
Rodrigues (R$ 35.017,01), de modo que a glosa de pensão alimentícia deve ser alterada para R$
52.031,60.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para alterar a
glosa de pensão alimentícia para R$ 52.031,60.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723132/2010-10

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital